Tribunal: TJMT
Processo: 1017382-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017382-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
TERCEIRO INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
Proc. Referência: Cumprimento de Sentença n. 175/2006 - 0000301 -65.2000.8.11.0033 - Código 2260 - 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Briapec Agropecuária Ltda.-ME contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil S.A. homologou os cálculos apresentados pelo exequente, aqui Agravado, e determinou o prosseguimento do feito.
A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão homologou os cálculos apresentados, de forma unilateral, por terceiro, supostamente sucessor do exequente, sem lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa.
Defende, assim, a nulidade do decisum recorrido, por cerceamento de defesa, porquanto não manifestou acerca dos cálculos apresentados, bem assim que o Magistrado deferiu a sucessão processual sem a sua prévia manifestação, ou comprovação da suposta cessão do crédito, proveniente de contrato bancário de condão rural a ente desprovido de personalidade jurídica.
Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo a decisão agravada, e no mérito, pugna pela reforma da decisum.
É o relatório.
Decido.
Como, a Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo exequente no Cumprimento de Sentença.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Diante da notícia de sucessão processual, intime-se o terceiro interessado, para querendo, apresentar resposta ao recurso.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator